Tribunal: TJES
Processo: 5010175-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010175-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAYNE CRISTINA DOS SANTOS GANDA VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010175-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELAYNE CRISTINA DOS SANTOS GANDA VIEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Elayne Cristina dos Santos Ganda Vieira contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento manejado contra ato judicial que determinou a emenda da petição inicial, com apresentação de proposta de plano de pagamento e relação detalhada das dívidas, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda da petição inicial, com exigência de apresentação de plano de pagamento e relação de dívidas, é recorrível por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a suposta omissão quanto ao pedido de tutela de urgência confere conteúdo decisório ao ato, permitindo o manejo do agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de emenda da petição inicial possui natureza de mero despacho, pois apenas impulsiona o feito e não resolve questão incidental, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

4. O entendimento do STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC) exige a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica no caso, já que a decisão não acarreta preclusão e pode ser impugnada em preliminar de apelação.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.987.884/MA; AREsp 2.945.015/RS) e de Tribunais estaduais converge no sentido de que a decisão que determina emenda da inicial não admite agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório.

6. A ausência de apreciação imediata da tutela de urgência não transforma o despacho em decisão agravável, pois a regularização da petição inicial constitui etapa lógica e processualmente antecedente à análise de qualquer medida liminar.

7. Mantém-se a decisão monocrática porque o agravo de instrumento é manifestamente incabível, inexistindo fundamento capaz de modificar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial possui natureza de mero despacho e não é recorrível por agravo de instrumento.

2. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica quando ausente urgência apta a tornar inútil o exame da matéria em apelação.

3. A postergação da análise da tutela de urgência, condicionada à regularização da inicial, não confere carga decisória ao ato nem autoriza a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015 (caput e parágrafo único), 331 e 784. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021.
– STJ, AREsp 2.945.015/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18/8/2025, DJEN 21/8/2025.
– STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/6/2022, DJe 23/6/2022.
– TJMG, AI 1.0000.24.257011-7/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10/07/2024.
– TJDFT, AI 0700090-24.2024.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 09/05/2024.
– TJSP, AI 2087314-47.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 26/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
Agravo Interno
interposto por
ELAYNE CRISTINA DOS SANTOS GANDA VIEIRA
, objetivando a modificação da decisão unipessoal (ID 14527582), que inadmitiu o Agravo de Instrumento manejado contra
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS
, por manifesta inadmissibilidade.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese, que o pronunciamento judicial de origem possui
natureza decisória
, passível de Agravo de Instrumento (Art. 1.015, parágrafo único, do CPC), em razão da
omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência
e da imposição de
ônus inexequível
(apresentar plano de pagamento com dados em posse dos credores).

Requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, deferindo-se a tutela de urgência (limitação dos descontos a 30%, suspensão de cobranças e negativações) e anulando-se a ordem de apresentação unilateral do plano de pagamento .

Sem contrarrazões.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado. Explico.

Conforme disposto na decisão monocrática, o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de proposta de plano de pagamento e de relação detalhada das dívidas com valores atualizados, sob pena de indeferimento.

Portanto, o pronunciamento recorrido, por agravo de instrumento, determinou a emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento e relação de dívidas, ato que se reveste de natureza de mero despacho, matéria esta que
não consta do rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do CPC
.

Ademais, não se aplicada ao caso vertente a tese fixada pelo STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Isso se deve ao fato de que a determinação de complementação da petição inicial não se encontra no referido rol do artigo 1.015 do CPC e não se enquadra na tese de mitigação do rol taxativo do referido artigo (Tema 988/STJ), visto que ausente a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Desse modo, não se sujeitando à preclusão, deve ser deduzida, eventualmente, como preliminar de razões de apelação
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. O art. 1.015 do CPC não prevê a ilegitimidade da parte como hipótese de cabimento do agravo de instrumento, de maneira que a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva e determina a emenda da petição inicial não desafia agravo de instrumento.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (AREsp n. 2.945.015/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
D
ECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.
NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.
3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.
5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Os Tribunais de Justiça Pátrios seguem a mesma orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DESPACHO DETERMINA A EMENDA A INICIAL - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO - MANIFESTAÇÃO IRRECORÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
QUE SE IMPÕE. - Nos termos do que prevê o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, não cabe recurso contra despachos de mero expediente -
O agravo de instrumento visa a atacar decisões interlocutórias, caracterizadas pela resolução de questão incidente pelo juízo monocrático - A manifestação judicial que se presta, apenas, a impulsionar o feito, não tem cunho decisório, logo, não dá azo a interposição de agravo de instrumento, justificando-se o não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade
.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25701252520248130000 1.0000.24.257011-7/001, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo interno. Decisão do Relator que não admite agravo de instrumento. Emenda à inicial. Ato sem conteúdo decisório.
O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual contra ele não se admite agravo de instrumento
. Na forma do art. 1021, § 4º., do CPC, impõe-se multa ao agravante no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa. 2 - Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 0700090-24.2024.8.07.9000 1861305, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despacho que [...] determinou a parte autora/exequente que emendasse a petição inicial
, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, para juntar aos autos título executivo extrajudicial, pois o contrato juntado não configura título executivo extrajudicial, como disposto no Art. 784 do CPC, pois não foi assinado por duas testemunhas ou, para retificar os seus pedidos para ação de cobrança sob o procedimento comum, devendo, nesta hipótese, apresentar nova petição inicial. IRRESIGNAÇÃO da empresa autora. [...]
DESCABIMENTO. Ausência de conteúdo decisório ou carga lesiva. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
. Dicção do Art. 1.001, do CPC.
Incabível agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial
[...]. Falta de interesse recursal. INADMISSIBILIDADE que se impõe. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2087314-47.2023.8.26.0000; Ac. 16690528; Relator: Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; J 26/04/2023; DJESP 28/04/2023)

Alegou a Agravante que a omissão na análise da tutela de urgência confere carga decisória ao ato. Contudo, como bem pontuado na decisão monocrática, a análise sobre a presença dos requisitos da petição inicial é
logicamente anterior
a qualquer deliberação sobre pedidos de natureza antecipatória. A decisão não indeferiu a tutela; apenas postergou sua apreciação, condicionando-a à prévia regularização da inicial.

Oportunamente, a título de esclarecimento adicional, cumpre registrar que a sistemática da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/21) prevê um procedimento específico no qual a realização da audiência conciliatória é etapa essencial e precedente à análise de medidas constritivas ou de limitação compulsória de pagamentos. Dessa forma, o pedido liminar deve, de fato, ser apreciado somente após a tentativa de conciliação, momento em que o magistrado terá mais elementos para deliberar sobre a questão.

Nesse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 14527582) deve ser integralmente mantida, porquanto a irresignação do recorrente não se enquadra nas hipóteses de cabimento recursal, por ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
ELAYNE CRISTINA DOS SANTOS GANDA VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.